Tribunal: STF
Processo: CJ 6401
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-13
Data de publicação: 1983-04-13

Ementa:
-COMPETÊNCIA.
AÇÃO ACIDENTARIA.
E EXPRESSO O PARAGRAFO 2. DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- NORMA
ESPECIFICA QUE PREVALECE SOBRE A GERAL, DO SEU ART. 125, I, QUE "OS
LITIGIOS RELATIVOS A ACIDENTES DO TRABALHO SÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ORDINARIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS, SALVO EXCEÇOES ESTABELECIDAS NA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL".
DAI A JURISPRUDÊNCIA FIXADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 501-STF, ONDE FOI
MENCIONADO NÃO IMPORTAR QUE AS AÇÕES ACIDENTARIAS SEJAM PROMOVIDAS
CONTRA A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS OU SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA.